Tribunal: STF
Processo: Rcl 50089
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Maria do Socorro da Silva Assaad Ghazale contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1.698.787/DF, por suposto desrespeito à competência do Supremo Tribunal Federal e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 598.365-RG/MG e do AI 791.292-QO-RG/PE (Temas 181 e 339 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se nos arestos dos referidos recursos paradigma, violou-os, por eles serem inaplicáveis ao caso concreto e, em consequência, usurpou a competência desta Corte.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “Noutro giro, ao interpretar o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, para que uma decisão judicial seja considerada motivada, não se exige o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes, tampouco que sejam corretos os seus fundamentos.



    Nesse sentido é o Tema 339/STF, segundo o qual "o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão" (QO no Ag n. 791.292/PE).



    […]



    Na espécie, da leitura do julgado questionado, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais os embargos de declaração foram rejeitados, valendo destacar o seguinte excerto (e-STJ fls. 830-832):



    […]



    E, no julgamento dos aclaratórios, ficou consignado (e-STJ fls. 892-893):



    […]



    Conclui-se, portanto, que o acórdão encontra-se em consonância com a



    jurisprudência fixada pela Suprema Corte em repercussão geral, no Tema 339/STF.



    […]



    Além disso, compulsando-se os autos, verifica-se que o acórdão objeto do recurso extraordinário rejeitou os embargos de declaração, mantendo o decisum que negou provimento ao agravo interno, haja vista a incidência dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 desta Corte e 283 do Supremo Tribunal Federal.



    E, no RE n. 598.365 RG/MG, julgado na sistemática da repercussão geral, definiu-se que "a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema 181/STF).



    […]



    Por conseguinte, não há repercussão geral consoante o Tema 181/STF.” (documento eletrônico 7)



    Já as teses fixadas no julgamento dos Temas 181 e 339 da Repercussão Geral foram respectivamente redigidas nos seguintes termos: 



    “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    Assim, após examinar detidamente o ato reclamado e os acórdãos proferidos nos leading cases, entendo que os fundamentos os quais embasaram o julgamento do RE 598.365-RG/MG e do AI 791.292-QO-RG/PE são aplicáveis ao caso concreto, sendo improcedentes as alegações de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral. 



    Ademais, esta Suprema Corte só admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de evidente teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 40.556-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; Rcl 33.637-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 39.150-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; e Rcl 45.061-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma.



    Dessa forma, inexistiu usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que observou estritamente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, e § 2º, do novo CPC.



    O que pretende a reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator